Tribunal: TJPA
Processo: 0813058-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813058-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIMAR PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÕES DE AGRESSÕES NO CÁRCERE E SUPERLOTAÇÃO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Edimar Pereira da Silva, pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, visando à revogação da prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: (i) se a decisão de pronúncia apresenta fundamentação idônea e atual para a manutenção da prisão preventiva; (ii) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) o impacto de eventuais condições pessoais favoráveis; e (iv) a pertinência das alegações de agressões no cárcere e superlotação prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de negativa do juízo a quo em apreciar pedido de revogação perdeu o objeto, em razão de superveniência de decisão expressa examinando a matéria.

4. A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta do delito, a premeditação da conduta e a periculosidade do agente, que teria recebido a vítima armado em frente à sua residência, efetuando disparo certeiro de arma de fogo em sua testa e, em seguida, evadido-se, tentando ocultar o armamento.

5. Tais circunstâncias evidenciam risco à ordem pública e justificam a segregação cautelar, em conformidade com o art. 312 do CPP, sendo desnecessária fundamentação exaustiva quando os motivos permanecem contemporâneos e compatíveis com os elementos dos autos.

6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva, não havendo que se falar em substituição da prisão preventiva.

7. As condições pessoais favoráveis não bastam para autorizar a liberdade, nos termos da Súmula nº 08/2012 do TJ/PA.

8. As alegações de agressões no cárcere encontram-se amparadas em documentos médicos datados de agosto/2024, sem qualquer demonstração de risco atual à integridade física, e a alegação de superlotação é genérica e desacompanhada de prova idônea, não se evidenciando flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
É válida a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia quando a decisão apresenta fundamentação concreta e atual, extraída dos elementos dos autos, demonstrando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas, assim como descabe o habeas corpus para discutir alegações genéricas de agressões e superlotação, sem comprovação de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 319 e 413; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Súmula nº 08/2012 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 775.947/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., DJe 15/12/2022; STJ, AgRg no HC 824.364/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª T., DJe 30/08/2023; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, SDP, J. 10/03/2025; STJ, RCD no HC 886.779/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª T., DJe 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer em parte
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e cinco e término no dia
vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDIMAR PEREIRA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, nos autos da ação penal nº
0807300-72.2023.
8.14.0045, na qual responde pela suposta prática de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante, que
que o paciente foi preso em flagrante em 02/12/2023, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, além do art. 16 da Lei 10.826/03, tendo sido pronunciado em 02/04/2024 para julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva. Informa que a instrução processual já foi encerrada e o feito se encontra em grau recursal, em trâmite de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia.

Alega que a prisão preventiva não mais se justifica, porquanto ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente após o encerramento da instrução. Sustenta ainda que o Juízo de origem recusou-se, reiteradamente, a apreciar pedido de revogação de prisão formulado em apartado, sob alegação de equívoco no protocolo, não obstante a previsão do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Aduz, também, que o paciente sofreu agressões físicas no cárcere sem a devida assistência estatal, apontando descaso do sistema penitenciário e risco à integridade física. Invoca ainda a superlotação da Unidade de Custódia de Redenção, sem que tenha havido resposta satisfatória da administração penitenciária a pedidos de informação.

Assevera que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, de modo que poderia aguardar o julgamento em liberdade ou sob medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Por decisão proferida em ID 27954277, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho determinou o encaminhamento dos presentes autos à minha relatoria, em razão da prevenção decorrente da distribuição pretérita do Habeas Corpus Criminal nº 0801821-05.2024.8.14.0000, originado da mesma ação penal.

Em ID 28080176, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Em ID 28141962, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 28568695, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pela
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Edimar Pereira da Silva.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço

em parte
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de ilegalidade da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentos concretos que justifiquem sua manutenção após o encerramento da instrução processual, bem como pela negativa do juízo de origem em apreciar adequadamente o pedido de revogação da custódia.

Inicialmente, verifico que a alegação de negativa do juízo de origem em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva perdeu o objeto, uma vez que, após a impetração, sobreveio decisão expressa examinando a matéria, ainda que para indeferi-la.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão na decisão de pronúncia, tenho que não prospera. Isso porque, conforme consta dos autos, o paciente, após desavenças envolvendo seu filho e a vítima por dívida de aposta, teria instigado confronto e, já ciente de que a vítima se dirigia até sua residência, aguardou-a armado. Ao recebê-la em frente à sua casa, efetuou disparo certeiro de arma de fogo em sua testa, quando esta ainda se encontrava sobre a motocicleta, ceifando-lhe a vida. Em seguida, evadiu-se, tentando se desfazer da arma durante perseguição policial, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. O laudo cadavérico e os testemunhos colhidos em juízo corroboram a versão apresentada.

A decisão proferida na sentença de pronúncia apresenta fundamentação compatível com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com base em elementos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção da prisão preventiva como medida adequada à gravidade concreta do fato e à preservação da ordem pública.

Transcrevo por oportuno, os fundamentos utilizados para manter a prisão preventiva do paciente:

“... A prisão do réu deve ser mantida, diante da gravidade concreta da conduta nos moldes dispostos na decisão que decretou a prisão e nas posteriores que mantiveram, adotando como fundamentos aqueles já esposados e, mesmo após a instrução processual encerrada, ainda permanecem inalterados, ressaltada a gravidade dos fatos, somada a fuga do acusado do distrito da culpa, a tentativa em se desvencilhar do objeto do crime - arma de fogo de elevado calibre, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, pelo que MANTENHO a prisão...”

Ressalto, ainda, que a decisão de pronúncia manteve os fundamentos já expostos no decreto preventivo, os quais foram amplamente examinados por esta Relatoria nos autos do HC nº 0801821-05.2024.8.14.0000, ocasião em que se concluiu pela idoneidade da fundamentação, consubstanciada na gravidade concreta da conduta e na necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Naquela oportunidade, este Tribunal reconheceu que a prisão preventiva se mostrava adequada e proporcional diante dos indícios de que o paciente, por motivo fútil, efetuou disparo de arma de fogo na testa da vítima, em via pública, comportamento revelador de elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia constitui novo título judicial e, na hipótese de o acusado haver permanecido preso durante toda a instrução, é possível que se mantenha a segregação cautelar desde que os fundamentos anteriormente invocados estejam atualizados e compatíveis com os requisitos legais, como ocorre no presente caso.

“A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (STJ, AgRg no HC 775.947/MG, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022). Grifei

No caso dos autos, a decisão de pronúncia igualmente se alicerça em elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial, destacando que o paciente, ciente de que a vítima se dirigia até sua residência após desavença por dívida de aposta, recebeu-a armado e efetuou disparo certeiro em sua testa, ainda quando se encontrava sobre a motocicleta, ocasionando-lhe a morte imediata. A conduta, marcada por premeditação, violência desproporcional e pela posterior tentativa de ocultar a arma durante perseguição policial, revela periculosidade concreta e notória ofensa à ordem pública, circunstâncias que superam a mera gravidade abstrata do delito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE OFÍCIO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. OPÇÃO EXCLUSIVA DO RELATOR.
1. Não se detecta manifesta ilegalidade quando apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, revelando-se a periculosidade dos agentes no fato de que, utilizando-se de arma de fogo de maneira ostensiva, em via pública, em uma cidade pacata, com provável premeditação, efetuaram diversos disparos ceifando a vida da vítima, conduta extremamente desproporcional e que representa grave risco à ordem pública
. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Mesmo que se trate de questão de ordem pública, faz-se necessário o exame pela instância ordinária para se permitir sua análise nesta instância. 5. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, § 2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 824364 MS 2023/0167754-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Grifei

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação para manutenção da prisão preventiva.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
cautelares
mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). Grifei

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar
, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Quanto às alegações de agressões sofridas pelo paciente no cárcere e de superlotação da Unidade de Custódia de Redenção
, observo que não merecem prosperar. No que toca às supostas agressões, os documentos médicos colacionados aos autos datam de agosto de 2024, sem qualquer comprovação de risco atual à integridade física do paciente, inexistindo notícia contemporânea que indique a persistência da situação narrada. Ademais, não se evidenciam elementos que demonstrem omissão estatal capaz de caracterizar ilegalidade flagrante a justificar a revogação da custódia.

De igual modo, a alegação de superlotação do estabelecimento prisional revela-se genérica e desacompanhada de prova idônea, não se mostrando suficiente para infirmar a decisão que manteve a prisão preventiva. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não se presta ao exame de condições carcerárias ou à substituição da prisão preventiva por domiciliar, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. VIA INADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente que cumpre pena em regime semiaberto e pretende a prisão domiciliar, devido à superlotação e à insalubridade no estabelecimento prisional.

2. O Tribunal de origem não conheceu da ordem, entendendo que o habeas corpus foi utilizado como substitutivo de recurso próprio, sem constatação de ilegalidade flagrante.

3. A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar foi fundamentada na ausência de requisitos legais, conforme art. 117 da Lei de Execução Penal, e na adequação das condições carcerárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio em matéria de execução penal, diante de alegações de superlotação e insalubridade.

5. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de prisão domiciliar, em regime semiaberto, sem a presença dos requisitos legais previstos na Lei de Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. É incabível a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que deixa de verificar-se no presente caso.

7. A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está devidamente fundamentada, com base na ausência de requisitos legais e na adequação das condições carcerárias.

8. A superlotação, por si só, não justifica a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando os reeducandos gozam dos benefícios do regime semiaberto. IV. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE DEU PROVIMENTO, A FIM DE SE CONHECER DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. (RCD no HC n. 886.779/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o
voto
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025